Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0736752-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI RECORRIDO: RAPHAEL BALDUZZI ROCHA DE SOUZA E SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por RONEY MULTIMARCAS EIRELI parte ré do feito. No ato da interposição a parte não comprovou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, razão pela qual foi intimado a: “comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso”. Ocorre que a parte recorrente interpôs recurso inominado no dia 23/10/2023, vindo a pagar o preparo recursal somente no dia 02/02/2024, após a intimação de que deveria ter comprovado o pagamento do preparo até o dia 25/10/2023, sendo, portanto, seu pleito recursal deserto. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por RONEY MULTIMARCAS EIRELI, a culminar no não recebimento do recurso. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital